Tribunal: TJMT
Processo: 0000967-90.2019.8.11.0036
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000967-90.2019.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Vias de fato]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HUGO LUIS BRITO CUNHA - CPF: 040.761.101-02 (APELANTE), RAYANNE ALVES PEREIRA - CPF: 058.407.291-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AIRES SCHAIBLICH FILHO - CPF: 043.078.061-31 (VÍTIMA), MPEMT - GUIRATINGA (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Apelação Criminal:

0000967-90.2019.8.11.0036

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial Criminal de Guiratinga/MT

Apelante(s):

Hugo Luís Brito Cunha

Apelada(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de abril de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL.

CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ARTIGO 21, DO DECRETO-LEI No 3.688/41. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATO TÍPICO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal proferiu parecer opinando pelo improvimento do recurso, conforme parecer juntado no ID 117811987.

2. Ao Apelante foi imputada a prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21, do Decreto-Lei no 3.688/41- Lei das Contravenções Penais, a qual dispõe o seguinte:

Art. 21. Praticar vias de fato contra alguém:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitue crime.

Parágrafo único. Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) até a metade se a vítima é maior de 60 (sessenta) anos.

3. As provas existentes nos autos são suficientes para amparar o decreto condenatório, pois a autoria é certa e recai sobre o acusado, especialmente diante do teor de seu interrogatório prestado em juízo, o qual confessou a prática delitiva, como do teor da prova testemunhal colhida tanto em juízo como na fase inquisitória.

4. A respeito da materialidade delitiva e autoria, consta o seguinte na fundamentação da decisão recorrida: “
Nesse sentido, resta totalmente constatada a
MATERIALIDADE da referida contravenção penal, principalmente, pelo Boletim de Ocorrência no 2019.31025 (fls. 10/11), CR Room com imagens fornecidas pelo estabelecimento comercial, local dos fatos narrados na denúncia (fl. 16) e declarações prestadas pela vítima e testemunhas
. No tocante à AUTORIA não resta dúvida que esta deve ser atribuída ao acusado HUGO LUIS BRITO CUNHA, pois a vítima Aires Shaiblich Filho, na fase inquisitória, afirmou expressamente que, no dia dos fatos, estavam na lanchonete Opera e que em dado momento saiu do banheiro e sentou-se à mesa do requerido, ocasião em que este levantou-se e deferiu-lhe um soco no rosto que teria atingido seu nariz (...)
Declarações essas que foram inteiramente corroboradas pelo depoimento da testemunha Natalia Paulino Vilela Maciel, prestada em juízo, a qual afirmou que o acusado
HUGO LUÍZ
desferiu um soco na face da vítima após sentar-se à mesa em que estavam
(...)No mesmo sentido foram as declarações da testemunha Hélio Antônio Borges Gulart, prestada em juízo sob crivo do contraditório, onde declarou que o acusado, desproporcionalmente às atitude da vítima, desferiu um soco na face daquela (...)Importante ressaltar que, o réu em seu interrogatório prestado em juízo, confessou a prática delitiva, vejamos:
“
INTERROGATÓRIO EM JUÍZO DO RÉU HUGO LUIS BRITO CUNHA:
[...]

Magistrado
: Você confessa o interior dessa acusação?

Hugo
: Não do jeito que ele está comentando.

Magistrado
: Você desferiu um soco no dia, houve um desentendimento e você bateu nele, isso aconteceu?

Hugo
: Para não levar o primeiro, ele me chamou para a porrada.

(...) Eu dei um soco nele por esse motivo. (...)”(Termo de audiência - fls. 132 – Mídia Digital - CD/R)

(...)
Ademais, não é possível prosperar a tese levantada pela Defesa da existência de excludente de ilicitude, pois impossível falar-se em legítima defesa se comprovado que o agente, efetivamente agrediu a vítima, não agindo apenas para dela se defender, vez que comprovado nos autos pelos depoimentos da vítima, perante a autoridade policial e testemunhas em juízo, de que fora o acusado quem tomou a iniciativa de agredir a vítima, mesmo aduzindo que estaria sendo provocado à briga
. De igual modo
, não é possível prosperar o pedido defensivo para reconhecimento de atenuante por ter o acusado praticado o delito sob influência de violenta emoção, pois para o estado de fúria, em que o agente ultrapassa as conveniências sociais ensejando atos violentos, não pode, em hipótese alguma, ser afastado da Jurisdição
. A exaltação, a ira, a cólera, compreendidos como emoção ou paixões, não desqualificam o dolo na prática de um delito cometido por pessoa comum, porquanto subsistente a volição delitiva conscientemente (...) Assim, o conjunto probatório é seguro a evidenciar que o réu praticou a contravenção penal de vias de fato em comento, visto que agiu com violência contra a vítima Aires Shaiblich Filho, de modo que está sobejamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas expostas na denúncia”.

5. A sentença que julgou procedente a denúncia, para condenar HUGO LUÍS BRITO CUNHA como incurso nas sanções previstas no art.21 do Decreto-Lei no 3.688/41, condenado à pena privativa de liberdade de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por 01 (uma) pena restritiva de direitos, sendo ela prestação pecuniária, no valor de 03 (três) salários-mínimos, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 82, paragrafo 5, da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2022